Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando impugnados os fundamentos da decisão.
2. É defeso rediscutir na demanda matéria preclusa, no caso, impugnação do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.